Tribunal: TJMT
Processo: 1007168-55.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007168-55.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FRANCISCA DAS CHAGAS MARQUES DE SOUZA - CPF: 991.470.411-53 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), BANCO AGIPLAN S.A. - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS - DESCONTO DEVIDO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de contratação de empréstimo pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços provar que houve a contratação.

Diante da juntada de contrato de adesão a seguro de vida, devidamente assinado, a contratação resta comprovada e descabe a alegação de desconto indevido, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, sendo acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial
, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, rejeito as preliminares e, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o

pedido

inicial, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
).

A parte promovente, nas razões recursais, alegou a necessidade de reforma da sentença afirmando que não assinou o contrato juntado em sede de contestação e que tal documento fora forjado.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, noticia a parte promovente que foi surpreendida com descontos indevidos em conta corrente no valor mensal de R$ 20,00, desde outubro/2018, pela Reclamada, por contratação de seguro que alega jamais ter realizado.

Em contestação, a parte promovida apresenta contrato de seguro de vida, devidamente assinado pela parte promovente em setembro/2018, autorizando o débito mensal de R$ 20,00 (vinte reais) em conta corrente.

Em que pese as alegações da parte recorrente que o contrato acostado fora fraudado, não vislumbro nos documentos carreados qualquer indício de fraude, se tratando de assinatura idêntica à da parte promovente.

Diante da juntada de contrato de adesão a seguro de vida, devidamente assinado, descabe a alegação de ato ilícito praticado pela parte promovida decorrente de descontos em conta, pois agiu a instituição financeira em exercício regular de um direito, o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021